Tribunal: TJMT
Processo: 1009590-69.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2021-06-11
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
Vistos etc.
O processamento da Revisão Criminal, a teor do que estabelece a norma contida no art. 621, § 1o, do CPP, pressupõe que ela venha instruída com a certidão de haver passado em julgado a sentença condenatória e com as peças necessárias à comprovação dos fatos arguidos, sob pena de ser liminarmente indeferida, conforme se extrai da leitura do art. 625, § 3o, do CPP:
"Se o relator julgar insuficientemente instruído o pedido e inconveniente ao interesse da justiça que se apensem os autos originais, indeferi-lo-á ‘in limine’, dando recurso para as câmaras reunidas ou para o tribunal, conforme o caso (art. 624, parágrafo único)".
Esse, inclusive, é o mesmo caminho adotado pelo Regimento Interno desta Corte, em cujo art. 51, inc. XII, alínea b, lê-se: Compete ao Relator: XII - Indeferir, liminarmente, as revisões criminais: b) quando julgar insuficientemente instruído o pedido e inconveniente ao interesse da Justiça a requisição dos autos originais.
Apesar da clareza dessas disposições normativas, observa-se que o condenado se limitou a anexar cópia da denúncia, de uma parte do inquérito policial e documentos como comprovante de residência, certidão de nascimento da filha e instrumento de mandato (procuração) ao seu patrono.
Deixou, por outro lado, de anexar cópia da sentença condenatória e de certidão comprovando o seu trânsito em julgado, elementos imprescindíveis ao processamento da revisional.
Ora, diante desse cenário, em que a falta de atendimento aos pressupostos de constituição e desenvolvimento válidos do processo inviabiliza o exame das matérias impugnadas, inexiste outro caminho senão indeferir liminarmente a ação autônoma de impugnação.
A propósito, eis o que preleciona o Superior Tribunal de Justiça:
“... 1. Conforme já se consignou em julgamento proferido por esta Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, ‘[o] art. 625, § 1.o do CPP afirma que compete ao requerente a correta instrução do pedido de revisão criminal, sendo indispensável a certidão de haver passado em julgado a sentença condenatória, além das peças necessárias à comprovação dos fatos arguidos’ (HC 92.951/PB, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 24.11.2008). 2. Na espécie, à míngua da juntada da certidão do trânsito em julgado da condenação, tem-se por correta a decisão na qual o Desembargador-Relator extinguiu revisão criminal sem resolver seu mérito, por falta de pressuposto processual de validade que impede o correto desenvolvimento do feito. 3. Ordem de habeas corpus denegada” (HC 203.422/PI, Rel. Ministra Laurita Vaz, 5a Turma, DJe 26.3.2013). Destaquei.
De todo modo, nada impede o manejo de nova e eventual impugnação perante esta Corte, desde, é claro, que venha instruída com elementos hábeis a permitir a compreensão do enredo que culminou na guerreada sentença condenatória.
À vista da instrução deficiente, INDEFIRO LIMINARMENTE A PETIÇÃO INICIAL, extinguindo o feito sem resolução do mérito, com fundamento nos arts. 321, caput, e 485, inc. I, do NCPC (aplicados, aqui, por força do art. 3o, do CPP), no art. 625, § 3o, do CPP, e no art. 51, inc. XII, alínea b, do RI/TJMT.
Procedam-se aos registros, anotações e intimações necessárias.
Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.
Às providências.
Cumpra-se.
Cuiabá, 11 de junho de 2021.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator